Tribunal: TJDFT
Processo: 0742220-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. OMISSÃO. SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
2. Da análise dos termos do recurso, percebe-se que assiste razão ao embargante, uma vez que, de fato, há erro material e omissão no acórdão.
3. Tendo em vista que o erro material e a omissão que não implicam qualquer alteração na conclusão do julgado, o presente recurso merece provimento, contudo, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar os vícios apontados, mantendo os demais pontos do acórdão.
4. Embargos providos sem efeitos infringentes apenas para: a) corrigir o erro material apontado, fazendo constar no relatório que “a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso em razão de suposta intempestividade e, subsidiariamente, pugnou pelo desprovimento do apelo”; b) constar no acórdão recorrido os fundamentos apresentados nestes embargos a respeito da tempestividade da apelação.